Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O DELITO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. ADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/12. ADEQUADA. REGIME INICIAL. CRIME DE FURTO. PENA DE RECLUSÃO. FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PENA DE PRISÃO SIMPLES. REGIME SEMIABERTO. ART. 6o DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.
I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
II - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo razoável sopesar a pena-base na fração de 1/12 (um doze avos). Precedentes.
III - As diretrizes para escolha do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.
IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, além da conduta social também ser negativa, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ, não havendo qualquer afronta ao enunciado 719 da Súmula do STF.
V - Fixada pena de prisão simples, tratando-se de réu multirrreincidente e portador de maus antecedentes, além da conduta social também ser negativa, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 6o da Lei de Contravenções Penais.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.